Tribunal: TJES
Processo: 5017037-49.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017037-49.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFFAELLA ALMEIDA DE AGUIAR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017037-49.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
RAFFAELLA ALMEIDA DE AGUIAR

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA CIVIL. DELEGADA. PROMOÇÃO. NÃO CÔMPUTO DE PERÍODO CORRESPONDENTE À LICENÇAS MÉDICAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA FINS DE PROMOÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 3º, §9º, DA LCE Nº 657/2012. NECESSIDADE DE CÔMPUTO DOS DIAS DE LICENÇA MÉDICA E RECLASSIFICAÇÃO. NÃO ULTRAPASSADOS OS LIMITES DA ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
RAFFAELLA ALMEIDA DE AGUIAR
em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a requerente relata que é servidora pública estadual, exercendo o cargo de Delegada de Polícia desde o dia 30/04/2012. Nesse sentido, alega que deve ter seu nome incluído no quadro de acesso de servidores a serem promovidos no ciclo promocional para a 1ª categoria/classe de 2021, uma vez que preencheu todos os requisitos legais.

Argumentou, portanto, que somente não figurou no quadro de acesso devido à contagem errônea pela administração pública estadual, que não considerou os dias em que se ausentou devido à licença-médica para cuidar da própria saúde como tempo de efetivo exercício para fins de promoção.

Requer, então, que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO seja condenado a incluir as licenças médicas para tratamento da própria saúde no cômputo do tempo de serviço para fins da promoção, bem como pela consequente reclassificação, para que ascenda à 1ª categoria/classe na carreira.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial por
RAFFAELLA ALMEIDA DE AGUIAR para CONDENAR o ESTADO DO ESPIRITO SANTO, a incluir as licenças para tratamento de saúde da autora como tempo efetivo de exercício para todos os seus fins, procedendo a reclassificação da requerente para ascensão à 1ª categoria/classe na carreira, ao tempo que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC
.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4516924, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela legalidade do ato impugnado, uma vez que o cômputo da licença médica para tratamento da própria saúde somente tornou-se válido com o advento da Lei Complementar Estadual nº 880/2017, bem como pela impossibilidade do judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, posto que tal ato ultrapassa os limites da análise de legalidade do judiciário perante os atos administrativos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, entendo que inexistem razões para que o recurso em apreço seja provido, devendo ser mantida a sentença vergastada.

Conforme se observa do caso em apreço, à época da promoção da recorrida da 3ª categoria/classe para a 2ª categoria/classe, na data de 22 de agosto de 2016, não foram computadas as licenças médicas dos dias 10/03/2014 a 12/03/2014, 20/10/2013 a 21/10/2013, 18/09/2013 a 18/09/2013, 17/06/2013 a 18/06/2013 (ID nº 4516888). Devido ao não cômputo de tais licenças, no quadro de acesso à promoção da 2ª categoria/classe para a 1ª categoria/classe, a recorrida figurou na 39ª posição, fora do quadro de acesso para a promoção, que se estendia até a 38ª colocação (IDs nº 4516892 e 4516894).

A recorrente alega que a supressão dos dias de licença médica para tratamento pessoal no cômputo dos dias de efetivo exercício se deu devido ao fato de que inexistia norma nesse sentido em data anterior à Lei Complementar Estadual nº 880/2017, que alterou a Lei Complementar Estadual nº 46/1994 (que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos estaduais) e adicionou o inciso XVII ao art. 166, nos termos que segue:

Art. 166 - São considerados como de efetivo exercício, salvo nos casos expressamente definidos em norma específica, os afastamentos e as ausências ao serviço em virtude de:

[...]

XVII - licença para tratamento da própria saúde de até sessenta dias, ininterruptos ou não, por ano de efetivo exercício.

No entanto, embora tal disposição tenha sido novidade à época para os servidores públicos estaduais em geral, para os servidores da Polícia Civil estadual, tal disposição já existia desde que passou a vigorar a Lei Complementar Estadual nº 696/2013, que acrescentou o §9º ao art.3º da Lei Complementar Estadual nº 657/2012 (que dispõe sobre a promoção dos Policiais Civis estaduais), conforme segue:

Art. 3º As promoções nas carreiras de Policial Civil dar-se-ão em sentido vertical, de uma Categoria para outra imediatamente superior, e observarão as normas contidas nesta Lei Complementar.

[...]

§ 9º
Para fins de promoção, será computado como tempo de efetivo exercício do Policial Civil as licenças para tratamento de saúde, cujos afastamentos ocorram em até 90 (noventa) dias, ininterruptas ou não, no interstício promocional
. (g.n.)

Pelo que se observa, portanto, conforme dispõe a sentença, não se sustenta o argumento do poder público estadual de que inexistia qualquer norma antes da LC nº 880/2017 que garantisse o cômputo das licenças médicas para tratamento da própria saúde, posto que,
para a servidora recorrida, já existia a LC nº 657/2012, que a amparava, garantindo o cômputo da licença médica como tempo de efetivo exercício para fins de promoção, motivo pelo qual os 08 (oito) dias que não foram computados previamente devem ser devidamente calculados ao tempo de serviço da servidora, devendo haver sua reclassificação conforme seu novo tempo total de serviço, da mesma forma que definido em sentença.

Ainda, cabe salientar que, embora o recorrente alegue que o Poder Judiciário, ao julgar procedentes os pedidos autorais, ultrapassa a análise de legalidade dos atos administrativos e entra na análise do mérito do ato, tal argumento não se sustenta, dado que, conforme se extrai tanto da sentença quanto do presente acórdão, a análise do ato administrativo se dá unicamente sob a luz da legislação vigente, não havendo qualquer invasão na competência da administração pública quanto aos demais assuntos pertinentes à promoção da servidora recorrida.

Ademais, o pleito em análise cinge-se em garantir a justiça e isonomia da recorrida perante os demais candidatos, de modo que a sua reclassificação se apresenta como mero cumprimento dos mandamentos legais dispostos na legislação estadual.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos demais fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)